Tribunal: TJES
Processo: 5001051-80.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001051-80.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEDGE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
RECORRIDO: RENAN PAIVA DA FONSECA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. REQUERIDOS NÃO ESTORNARAM O VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS DENTRO DO PATAMAR DOS JUIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5001051-80.2024.8.08.0014

RECORRENTE: HEDGE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

RECORRIDOS: RENAN PAIVA DA FONSECA

MASTERCARD BRASIL LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. REQUERIDOS NÃO ESTORNARAM O VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS DENTRO DO PATAMAR DOS JUIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado da ré, objetivando a reforma da sentença, pois entende que houve o estorno para a conta do autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço, ao se valer do prazo de arrependimento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A recorrente aduz em sua peça recursal que o autor já havia recebido o valor como forma de estorno. Entendo que o que houve, na realidade dos fatos, foi o lançamento de um crédito provisório na fatura do Recorrido.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. A excessiva demora na solução do caso, a qual, inclusive, foi incompleta, transborda a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral a ser indenizado.
”
.

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inciso VI e art. 49.

Jurisprudência relevante:

TJ-SP - APL: 00060269720138260506 SP 0006026-97.2013.8.26.0506, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 08/05/2017, 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2017

PROJETO DE VOTO (ART. 98, CF/1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
RENAN PAIVA DA FONSECA
em face de HEDGE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA e MASTERCARD BRASIL LTDA. Segundo a exposição fática, no dia 30/08/2023 a parte Autora celebrou com HEDGE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, remotamente, contrato de prestação de serviços de revisão de contratos bancários pagando R$1.137,67 de entrada e assumindo a obrigação de promover o pagamento de quatro parcelas no valor de R$284,42 via cartão de crédito administrado pela MASTERCARD BRASIL LTDA. No dia 31/08/2023, dentro do prazo para exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49, CDC, entrou em contato com a HEDGE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA para solicitar o cancelamento do contrato e o estorno do valor pago via cartão de crédito. No dia 01/09/2023 também entrou em contato com a MASTERCARD BRASIL LTDA para solicitar o cancelamento das cobranças via cartão de crédito. Ocorre que foi promovido o estorno parcial de R$1.137,67 (referente ao débito parcelado), mas o valor pago a título de entrada não foi restituído à parte postulante.

Almeja a condenação solidária das Requeridas à obrigação de estornar o valor de R$1.137,67 e ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

Sobreveio a
r. sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau (id 9824817), nos seguintes termos:

Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno a parte Requerida HEDGE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA a pagar à parte Autora a quantia de R$1.137,67 (um mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES, a contar da data do pagamento realizado pelo Consumidor.

Condeno a Requerida HEDGE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Julgo improcedentes os pedidos apresentados em face de MASTERCARD BRASIL LTDA e da COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO.

A parte requerida
HEDGE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA,
interpôs recurso inominado (ID. 9824819) requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Alega que o autor já teve o valor estornado.

Contrarrazões
apresentadas (id. 9824824).

É o relatório. Decido.

V O T O

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Consubstanciando os documentos acostados nos autos, verifica-se que a sentença vergastada merece manutenção.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

A recorrente aduz em sua peça recursal que o autor já havia recebido o valor como forma de estorno. Entendo que o que houve, na realidade dos fatos, foi o lançamento de um crédito provisório na fatura do Recorrido, com vencimento em 19/12/2023, no valor de R$1.137,67 (um mil e cento e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), o que se comprova por meio do documento juntado no ID nº 37578999.

No entanto, na fatura com vencimento em 19/01/2024, o mencionado crédito havia sido estornado e o parcelamento do valor pago via cartão de crédito à Recorrida voltou a ser debitado, consoante se verifica nas faturas juntadas.

Neste sentido, corretamente agiu o autor, dentro do prazo de arrependimento do art. 49 do CDC. Neste sentido, a jurisprudÊncia segue no seguinte sentido:

APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA - COMPRA ONLINE - DIREITO AO ARREPENDIMENTO - DEMORA DA FORNECEDORA EM RESTITUIR OS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor é expresso acerca do direito ao arrependimento do consumidor, determinando que, exercido, o fornecedor deve proceder à devolução imediata dos valores pagos por ele. 2. A excessiva demora na solução do caso, a qual, inclusive, foi incompleta, transborda a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral a ser indenizado. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00060269720138260506 SP 0006026-97.2013.8.26.0506, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 08/05/2017, 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2017)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, afastando sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita nos termos do art. 98, § 1º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)